Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO MANIFESTO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta por condenado à pena definitiva de 18 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, além de indenização por danos morais, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), com incidência das agravantes dos arts. 61, II, “f” e “h”, e art. 226, II, do CP, c/c art. 2o, I, da Lei no 14.344/2022.
2. A condenação foi mantida, por unanimidade, pela 2a Turma Criminal do TJDFT, com base no conjunto probatório colhido, especialmente nos relatos consistentes e coerentes da vítima, enteada do paciente, e de sua genitora, corroborados por outros elementos dos autos.
3. A tese revisional sustenta afronta à evidência dos autos, alegando contradições nos depoimentos, ausência de laudo pericial comprobatório e falta de prova material, com pretensão de desconstituição do julgado pela via do art. 621, I, do CPP.
4. O pleito revisional limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados e afastados pelas instâncias ordinárias, sem a apresentação de qualquer elemento novo ou prova inequívoca capaz de demonstrar erro judiciário ou inocência do réu.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal atribui especial valor à palavra da vítima em delitos sexuais, mormente quando se mostra harmônica com os demais elementos de convicção, sendo desnecessária a comprovação de conjunção carnal para a configuração do estupro de vulnerável.
6. A versão exculpatória apresentada pelo revisionando, fundada em suposta vingança por desavenças sentimentais e interesses patrimoniais da genitora da vítima, revela-se destituída de verossimilhança e sem qualquer respaldo nos autos, destoando das declarações firmes da vítima, da mãe e das testemunhas presenciais.
7. Ausente demonstração de nulidade processual, erro de fato ou surgimento de prova nova, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da condenação definitivamente julgada.
8. Pedido revisional julgado improcedente.